Tribunal: TJBA
Processo: 8000514-03.2018.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000514-03.2018.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOANDERSON RIBEIRO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, MARCELO BISET PRIATICO OLIVEIRA

APELADO: VEDOX LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO BISET PRIATICO OLIVEIRA, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DE PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DEFERIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação na qual a parte autora alega desconhecer débito que ensejou protesto e negativação, pleiteando a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais. O Juízo de origem identificou o ajuizamento de múltiplas ações idênticas (cerca de 17) pela mesma parte contra os mesmos réus, alterando apenas o número do contrato/título, com base no mesmo contexto fático de suposta fraude. A sentença reconheceu a litispendência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, deixando de condenar o autor em honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a configuração de litispendência e litigância abusiva pelo fracionamento de demandas baseadas na mesma causa de pedir remota (suposta fraude/negativação em mesmo período).

3. Analisa-se o direito da empresa ré à gratuidade da justiça e a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

4. A identidade de partes, ainda que parcial, e a unicidade da causa de pedir remota (fraude na emissão de títulos no mesmo contexto temporal) configuram litispendência substancial, impedindo o fracionamento artificial de demandas para multiplicar indenizações.

5. O fatiamento de ações viola os princípios da economia processual e da boa-fé objetiva, caracterizando abuso do direito de ação, conforme diretrizes de combate à litigância abusiva.

6. No caso concreto, a pessoa jurídica, apelante adesiva, faz jus à gratuidade da justiça porque comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula 481 do STJ.

7. Pelo princípio da causalidade, a extinção do processo, motivada pela conduta indevida da parte autora ao ajuizar demanda repetitiva, impõe a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte ré.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação do Autor,
desprovido
. Recurso Adesivo da Ré,
parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O ajuizamento fragmentado de múltiplas ações baseadas no mesmo contexto fático e contra as mesmas partes, visando a multiplicação de indenizações, configura litigância abusiva e autoriza o reconhecimento de litispendência. 2. A extinção do processo sem resolução de mérito por litispendência atrai a aplicação do princípio da causalidade, sendo devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85 e 485, V.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOANDERSON RIBEIRO DE JESUS – ME
, assim como da
APELAÇÃO ADESIVA, interposta por VEDOX INDUSTRIA DE MOTOPECAS EIRELI – EPP
,
em face da sentença proferida no Juízo da
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JOANDERSON RIBEIRO DE JESUS – ME.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA RÉ VEDOX INDUSTRIA DE MOTOPECAS EIRELI - EPP
, reformando a sentença apenas para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade, face a gratuidade da justiça, amparado nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)